Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728317-65.2018.8.07.0001 Número do processo na origem: 0728317-65.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO MALZONI, MARCELO LUCAS DE SOUZA EMBARGADO: MARCELO LUCAS DE SOUZA, CARLOS EDUARDO MALZONI DESPACHO Intime-se a parte adversa para se manifestar acerca da petição ID 55462999, que informa fato novo. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora